Tribunal: TJSP
Processo: 1502398-50.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares trazendo consigo 68 porções de cocaína (69,81 g), 53 porções de crack (37,83 g) e 5 porções de maconha (32,17 g). Preliminar de nulidade por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial. Não ocorrência. As circunstâncias do caso concreto geraram a fundada suspeita dos milicianos, de maneira a não se denotar a

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares trazendo consigo 68 porções de cocaína (69,81 g), 53 porções de crack (37,83 g) e 5 porções de maconha (32,17 g). Preliminar de nulidade por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial. Não ocorrência. As circunstâncias do caso concreto geraram a fundada suspeita dos milicianos, de maneira a não se denotar a alegada ilicitude na abordagem e consequente prisão em flagrante do réu. Acusado surpreendido em ponto de traficância carregando uma sacola, ocasião em que, ao notar a aproximação dos policiais, escondeu a sacola sob suas vestes. Apreensão de entorpecentes no interior da referida sacola, além de dinheiro em notas fracionadas. Rejeitada. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de bis in idem na utilização de condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência, a imposição do regime inicial semiaberto e a incidência da detração penal. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar responsável pela ocorrência. Réu flagrado pelos milicianos na posse de uma sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 212,00 em notas fracionadas. Inequívoca posse das substâncias entorpecentes para fins mercantis. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base majorada à fração de 1/3 acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes e a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Afastamento do recrudescimento pelo segundo argumento. Inexistência de volume exorbitante apto a determinar o aumento das básicas. Impossibilidade de exasperação pela variedade dos entorpecentes. Desvalor da conduta esperada para o grave delito de tráfico de drogas, que já possui pena mínima em abstrato elevada. Maus antecedentes devidamente valorados. Redimensionamento do aumento da pena-base ao patamar proporcional de 1/6. Agravante da reincidência específica devidamente reconhecida. Reajuste do respectivo aumento ao quantum razoável de 1/6. Inexistência de "multirreincidência". Duas das três condenações definitivas ostentadas pelo apelante que já foram sopesadas negativamente na primeira fase, sob a forma de maus antecedentes, não podendo sofrer dupla valoração, sob pena de incorrer-se em indevido bis in idem. Pena finalizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém. Impossibilidade de manuseio da detração. Parcial provimento.